Tribunal: TJDFT
Processo: 0713882-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. NEOENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DISTÚRBIO NA REDE. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. A reprodução de alguns argumentos dirigidos ao Juízo a quo não impede o conhecimento do recurso.
2. A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público é objetiva, bastando que o particular demonstre a ocorrência do dano e o nexo de causalidade (artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal).
3. Ante a ausência de eventuais danos em aparelhos eletrônicos, não há que se falar em responsabilização da concessionária de energia.
4. Apelação conhecida e não provida.